Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000634-64.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL – MATÉRIA DE TRÂNSITO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INICIATIVA DO LEGISLATIVO – VÍCIO DE INICIATIVA – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – PROCEDÊNCIA.

É competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei referente à organização do trânsito do município, caracterizando vício de iniciativa e, por consequência a inconstitucionalidade quando a lei é proposta pelo Poder Legislativo.

R E L A T Ó R I O

(EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA)

Egrégio Plenário:

Ação Direta de Inconstitucionalidade aviada por
José Carlos Junqueira de Araújo, Prefeito do Município de Rondonópolis
, em desfavor da
Câmara Municipal de Rondonópolis
, objetivando o controle abstrato da Lei Municipal no 9.672/2018, de 26 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a criação de estacionamento para bicicletas em locais de grande fluxo de público no Município e dá providências.

Sustenta o autor a inconstitucionalidade formal do referido ato normativo, ao argumento de que houve a invasão do Poder Legislativo sobre a competência do Poder Executivo Municipal de organizar a gestão de bens e obras públicas municipais.

Assevera que o tema tratado é próprio da organização administrativa, afetas à conveniência e oportunidade do Chefe do Executivo, nos termos do art. 195 da Constituição Estadual, não podendo o Poder Legislativo Municipal, sob pretexto de legislar, editar leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, violando o princípio da separação de poderes.

Aduz que o objeto impugnado também fere o princípio do equilíbrio orçamentário, criando despesas para outro poder, inclusive sem indicar de qual fonte viria esses recursos, em violação ao artigo 162, III da Lei Maior Mato-grossenses, bem como argumenta ainda que não pode o município, adentrar-se a competência privativa da União sobre Direito Civil ao criar obrigações na iniciativa privada, ante a violação do pacto federativo e art. 22 da Constituição Federal.

Afirma que quanto à inconstitucionalidade material, a lei municipal agride os artigos 1o, caput da Constituição Estadual de Mato Grosso e também o artigo 1o, IV e 170 da Constituição Federal, referentes à livre iniciativa, livre concorrência, liberdade econômica e pacto federativo.

Requer, desse modo, a procedência do pedido de inconstitucionalidade.

Devidamente citada, a Câmara de Vereadores do Município de Rondonópolis deixou de se manifestar.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pela procedência do pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Na hipótese, a lei em análise (Lei n. 9.672/2018) é proveniente da iniciativa do Poder Legislativo Municipal que, após veto do Chefe do Poder Executivo, derrubado pela Câmara, foi por ela sancionada.

Convém transcrever o inteiro teor da norma objeto desta ação, a fim de bem elucidar a tese de inconstitucionalidade formal e material esgrimida, quanto a alegada invasão de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal; da invasão de competência privativa da União; por criar despesas para outro poder, inclusive sem indicar de qual fonte viria esses recursos, bem como por agredir os artigos constitucionais referentes à livre iniciativa, livre concorrência, liberdade econômica e pacto federativo, senão vejamos:

“Art. 1o Fica estabelecida a criação de estacionamentos para bicicletas em locais de grande fluxo de público em todo Município de Rondonópolis.

Art. 2o
Para fins desta lei entende-se como locais públicos de grande fluxo os seguintes estabelecimentos:

a) órgãos públicos municipais;

b) parques;

c) shopping centers;

d) supermercados;

e) instituições de ensinos públicos e privados;

f) agências bancárias;

g) igrejas e locais de cultos religiosos;

h) hospitais;

i) instalações desportivas;

j) museus e outros equipamentos de natureza culturais (teatro, cinemas, casas de cultura, etc.); e

k) indústrias.

Art. 3o
A segurança dos ciclistas e dos pedestres deverá ser determinante para a definição do local na implantação do estacionamento de bicicletas.

Art. 4o
Os estacionamentos de bicicletas poderão ser de dois tipos, a saber:

I - bicicletários - local destinado ao estacionamento de bicicletas, por período de longa duração, podendo ser público ou privado;

II - paraciclo - local em via pública, destinado ao estacionamento de bicicletas, por período de curta e média duração.

Art. 5o O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 6o As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7o
Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8o
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL

Rondonópolis-MT, 26 de fevereiro de 2018;

102o da Fundação e 64o da Emancipação Política.”

A mácula da norma impugnada é manifesta.

A imposição ao Prefeito Municipal da obrigação quanto a regulamentação e execução decorrente da criação dos bicicletários nos locais de grande fluxo de público em todo Município de Rondonópolis, não condiz com a harmonia e independência necessárias entre os Poderes, por se configurarem como forma indevida de submissão de um poder em relação ao outro e, em consequência, como afronta aos artigos 9o da Constituição do Estado de Mato Grosso e disposto no art. 173, do mesmo diploma legal.

Ora, a criação de estacionamento em vias e logradouros públicos reflete o exercício da gestão administrativo-patrimonial e sob este ângulo, denota-se a violação ao princípio da separação dos poderes pela usurpação da reserva da administração.

Sobre a matéria, leciona José Afonso da Silva, em seu Curso de Direito Constitucional Positivo, 9a Edição, 3a tiragem, Editora Malheiros, 1993, p. 100, assim comenta a cláusula constitucional “independentes e harmônicos entre si”, relativa aos poderes:

“A independência por poderes significa: a) que a investidura e a permanência das pessoas num dos órgãos do governo não dependem da confiança nem da vontade dos outros; b) que, no exercício das atribuições que lhe sejam próprias, não precisam os titulares consultar os outros nem necessitam de sua autorização; c) que, na organização dos respectivos serviços, cada um é livre, observadas apenas as disposições constitucionais e legais.”

Por sua vez, a aludida norma implicará em aumento de despesa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, bem como porque sequer indica fonte dos recursos disponíveis para os encargos decorrentes da criação dos bicicletários.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 6.535 DE 04 DE MAIO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, QUE DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO PREFERENCIAL AOS CONTADORES NOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS – VÍCIO FORMAL – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE INTEGRANTE DA CÂMARA MUNICIPAL –
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
– ARTS. 9o; 66, V E 173, §2o, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –
NORMA QUE INTERFERE INDEVIDAMENTE NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO E PREVÊ AUMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS EM MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
– VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES E DA ISONOMIA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA.

O art. 61, § 1o, II, b, da Constituição Federal estabelece a competência privativa do chefe do Poder Executivo para o início do processo legislativo em relação às matérias relativas à organização administrativa. Dessa forma, padece de inconstitucionalidade a lei ordinária de iniciativa de membro da Câmara Municipal que interfere indevidamente na organização dos órgãos do Município estabelecendo prioridade de atendimento a contadores, sem apontar qualquer circunstância que justifique tratamento diverso àquela categoria profissional daquele dispensado à coletividade; além de desencadear aumento das despesas públicas ao determinar a criação de salas reservadas, com mesa, computadores e internet, sem indicar a forma de custeio, impondo obrigações ao Poder Executivo.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.(N.U 1014065-05.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)(destaquei)

Ademais, tanto pela interpretação dos artigos 22, XI; 61, §1o, II, “e” e 84, VI, “a” da Constituição Federal, quanto do artigo 66, V, da Constituição do Estado de Mato Grosso, se conclui, serenamente, que a iniciativa para propor leis que envolvam matéria referente à organização do trânsito do município é privativa do Chefe do Poder Executivo.

Nesse sentido é o posicionamento uníssono tanto do Pretório Excelso, quanto deste Sodalício, vejamos,
in verbis
:

PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA. Ao Chefe do Executivo estadual compete a iniciativa de projetos de lei concernentes à respectiva estrutura administrativa, a teor do disposto nos artigos 61, § 1o, inciso II, alínea “e”, e 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, aplicáveis aos Estados por força da simetria. COMPETÊNCIA NORMATIVA – TRÂNSITO – ATO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE. Na forma da jurisprudência do Supremo, compete à União legislar sobre “trânsito e transporte” – artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal –, incluída matéria relativa à disciplina e emissão de Certificado de Registro Veicular – CRV.

(ADI 5916, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121

DIVULG 05-06-2019

PUBLIC 06-06-2019)

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL No 373/2011 DE FELIZ NATAL – VÍCIO DE INICIATIVA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO EM VIA PÚBLICA – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA TIPICAMENTE ADMINISTRATIVA – EXERCÍCIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO-PATRIMONIAL SOBRE A UTILIZAÇÃO PRIVATIVA DE BENS PÚBLICOS DE USO COMUM DO POVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES POR USURPAÇÃO DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – PREVISÃO DE CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – AUMENTO DA DESPESA PÚBLICA – AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PREFEITO – JULGADO DO TJRS – SANÇÃO DO PROJETO DE LEI – AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 5 DO STJ – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL No 373/2011 DE FELIZ NATAL.

A iniciativa de lei referente à organização do trânsito municipal, mediante instituição de estacionamento rotativo em via pública, compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de matéria tipicamente administrativa (CE/MT, art. 66, V; Lei Orgânica do Município de Feliz Natal, art. 52, VI). Sob esse ângulo, reconhece-se a violação ao princípio da separação dos poderes, por usurpação da reserva da Administração, descrita no 2o da CF/88 e art. 190 da CE/MT.

Ao legislador municipal não cabe propor normas que acarretem, de forma direta ou indireta, o aumento da despesa pública do Poder Executivo Municipal, à luz, também, dos arts. 63, I, da CF/88 e 40, I, da CE/MT.

O c. STF, no julgamento da ADI 2.867, firmou recente entendimento no sentido de que a sanção do projeto de lei não convalida a inconstitucionalidade, por vício formal de iniciativa, superando a Súmula 5.

(N.U 1003345-13.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 08/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

Como se vê, a pretensão do autor merece acolhida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 9.672/2018, do Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022